Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO COMPROVADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE PREJUIZO. DECISÃO MANTIDA.

1. O condomínio agravado é parte legítima para a cobrança das taxas condominiais regularmente previstas em sua convenção ou instituídas por meio de assembleia geral, sendo dever do condômino contribuir para as despesas na proporção das suas frações ideais. Inteligência dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil.

2. A deliberação da assembleia condominial é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade. 2.1. A representação processual do condomínio é feita pelo seu síndico ou administrador (art. 75, XI, do CPC) e, restando comprovada a eleição para síndico do subscritor da procuração outorgada nos autos por meio de ata de Assembleia-Geral, mostra-se válida a sua atuação neste processo.

3. É título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas (art. 784, X, do CPC). 3.1. Instruída a ação com o demonstrativo do débito em consonância com as exigências discriminadas no art. 798, parágrafo único, do CPC e com as Atas das Assembleias-Gerais que instituíram ou majoraram as taxas do condomínio executadas, o título executivo mostra-se líquido e deve ser regularmente processado e julgado pelo juízo de origem.

4. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (AgInt nos EDcl no AREsp 1395012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 03/06/2019). 4.1. Embora verifique-se que o juiz não oportunizou vista ao recorrente acerca dos documentos juntados, nenhum deles era indispensável para a propositura da ação, não tendo o recorrente apontado neste recurso qualquer dano processual concreto ao seu direito de defesa que justifique a supressão deles.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido.